Tribunal: TJES
Processo: 5011797-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011797-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON REGGIANI
AGRAVADO: RAIMUNDA CASSIANA ALMEIDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011797-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADILSON REGGIANI

AGRAVADO: RAIMUNDA CASSIANA ALMEIDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS LITISCONSORTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A leitura da impugnação ao cumprimento de sentença revela não ter o Agravante suscitado sua ilegitimidade passiva, razão mesma pela qual não foi o tema objeto de manifestação do Juízo
a quo
. Inovação recursal.

II - À luz da jurisprudência do STJ e do disposto nos artigos 115, inciso II e 117, do CPC, a hipótese de arguição de nulidade por um dos litisconsortes facultativos não repercuta, necessariamente, na situação processual dos demais, como ocorre em casos em que a irregularidade ocorrida na citação de um dos litisconsortes passivos facultativos não se reproduz na esfera processual dos demais.

III - Agravo parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011797-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADILSON REGGIANI

AGRAVADO: RAIMUNDA CASSIANA ALMEIDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ADILSON REGGIANI

maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado por
RAIMUNDA CASSIANA ALMEIDA,
rejeitou sua impugnação.

Alega, em suma, a Agravante (i) a nulidade da sentença executada em razão da ausência de citação de litisconsorte, elencado como réu da exordial; (ii) sua ilegitimidade, na medida em que quem deu causa ao direito vindicado na ação fora o corréu Sr. Jair Froelich Nogueira.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo por ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em contrarrazões afirma a Agravada que há sentença transitada em julgado, condenando o Agravante e o Sr. Jair Froelich Nogueira a indenizar a Agravada pelos danos materiais a qual sofreu, reafirmando, assim, a legitimidade do Recorrente.

Sem razão o Agravante, e as razões a tanto me parecem muito claras.

Primeiramente, a leitura de sua impugnação ao cumprimento de sentença revela, muito claramente, não ter o Agravante suscitado sua ilegitimidade passiva, razão mesma pela qual não foi o tema objeto de manifestação do Juízo
a quo
.

Evidencia-se, portanto, a inovação recursal, não merecendo ser conhecido o recurso neste ponto.

E ainda que assim não fosse, revela-se, também, muito claro, que estamos já em sede de cumprimento de sentença, ou seja, há sentença transitada em julgado em que firmada a condenação do Agravante a responder pelos danos arguidos pela Autora-Agravada e consagrados pelo Poder Judiciário.

Evidente, portanto, que não lhe socorre, já na via executiva, tentar volver o debate sobre sua legitimidade passiva, sob pena de violação da coisa julgada.

Sobre a alegada nulidade em razão da ausência de citação de um dos integrantes do polo passivo elencados pela Autora, melhor sorte não resta ao Recorrente.

No caso concreto, o Juízo
a quo
reconheceu a ausência de citação de litisconsorte, atentando, contudo, para a ausência de prejuízo ao Agravante e demais executados.

Ocorre que estamos diante de claro e manifesto litisconsórcio facultativo, cuja ausência de citação não prejudica ou beneficia os demais componentes do polo passivo.

Veja-se que na concretude o caso, a controvérsia gravita em torno da compra e venda de imóveis entre a Autora-Exequente e os citados Adilson Reggiani (agravado) e Jair Froelich.

A citação faltante fora do corretor de imóveis que intermediou o negócio, Alzenir Ricardo dos Santos, que figura, portanto, como manifesto
litisconsorte passivo facultativo
.

E a ausência de prejuízo em caso que tais decorre expressa da própria Lei Processual:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

(...)

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distinto
s, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Em caso análogo já decidiu o STJ que
"
O artigo 48 do Código de Processo Civil (art. 117 CPC/15) contempla a hipótese de argüição de nulidade por um dos litisconsortes facultativos
que não repercuta, necessariamente, na situação processual dos demais, como ocorre em casos em que a irregularidade ocorrida na citação de um dos litisconsortes passivos facultativos não se reproduz na esfera processual dos demais
. (...)
" (AgRg no REsp n. 168.952/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 25/9/2001, DJ de 4/2/2002, p. 577.)

Correta, portanto, a decisão recorrida que contempla a ausência de citação, mas assevera que essa nulidade não aproveita o Executado Adilson Reggiani, ora Agravante.

Assim, sem maiores delongas,
conheço apenas em parte do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente do recurso interposto e negar-lhe provimento.